Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723264-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE FELIPE ZEIDAN D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ALEXANDRE FELIPE ZEIDAN em face da decisão de ID 37371488 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Reproduzo integralmente a decisão recorrida: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0710805-76.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo impetrante, ora agravado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O ente distrital agravante, assevera, em breve resumo, que o agravado pretende se habilitar em salto para a graduação de oficial, uma vez que não se encontra na graduação antecedente. Defende a tese de que o Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar se destina aos Subtenentes, de modo a preservar a hierarquia, assim como a progressão seletiva e sucessiva. Aduz que a decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0704128-30.2022.8.07.0001, que embasou a decisão ora recorrida, foi suspensa por força de decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000. Afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu que o curso é destinado especificamente aos Subtenentes. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Sem preparo, haja vista que o ente federado é isento do recolhimento das custas. Contrarrazões no ID 37309793 pelo não provimento do recurso. A parte agravada junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 129725289 – autos de origem): Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE FELIPE ZEIDAN contra ato administrativo que praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indicados como autoridades coatoras. Em síntese, sustenta o impetrante que o edital n.o 48/2022, que abriu processo seletivo para curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02, não observou o artigo 79 da lei n.o 12.089/09 e, da mesma forma como ocorreu com o Edital 16 e 17/2022, de 04/03/2022, inviabilizou a sua participação. Aduz que em 10 de junho de 2022, mediante o edital no 48/2022, o CBMDF abriu novo processo seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual (Id 129172879). O novo edital, assim como o anterior, prevê que apenas os subtenentes possam se inscrever no certame. O prazo para as inscrições ocorreram entre os dias 10/06/2022 e 13/06/2022; o prazo para recurso ocorreu entre os dias 16 e 17 desse mês; o resultado final ocorreu no dia 22/06/2022 e o curso de formação começou no dia 24/06/2022. Alega o autor que o edital infringe o art. 79 da Lei 12.086/09 ao substituir a palavra “praça”, por “subtenente”, o que impede o seu ingresso no processo. Pede liminar para que seja inscrito e matriculado no curso preparatório, nas vagas de merecimento intelectual. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. No caso, há relevância no fundamento da demanda, tendo em vista que a legislação não limita a participação de praças no processo seletivo nas vagas destinadas ao mérito intelectual. A lei n.o 12.086/2009, em seu artigo 79, disciplina que 50% das vagas devem ser ocupadas pelo critério da antiguidade e outros 50% devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. De fato, pelo critério da antiguidade, apenas os SUBTENENTES mais antigos podem concorrer. Nas vagas destinadas ao critério do merecimento, a lei não limita as vagas somente aos SUBTENENTES, ou seja, os praças também podem participar do processo seletivo. O edital deixa de observar dispositivo expresso de lei, com clara inovação, o que caracteriza ilegalidade, capaz de violar direito líquido e certo de participação no processo seletivo. Há clara violação à legalidade e, no caso, o TCDF não tem competência para interpretar a referida legislação, a fim de restringir a participação de praças no referido processo seletivo, nas vagas destinadas a apuração do mérito intelectual. Não é função do TCDF tal limitação interpretativa, em clara violação à legalidade e à isonomia e impessoalidade. Todos que se mostrarem aptos intelectualmente podem buscar a ascensão na carreira em 50% das vagas destinadas ao mérito intelectual. E, no caso, a questão ainda é mais grave, porque a corporação não respeitou decisão liminar proferida em ação civil pública, proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública, que determinou que os novos editais, como este objeto deste MS, respeitassem o artigo 79 da lei 12.086/2009, para que praças pudesse participar do processo seletivo. A urgência é evidente, tendo em vista o início do curso de formação. Isto posto, DEFIRO medida liminar para determinar o ingresso do impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança. Notifique-se as autoridades coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. Dê-se ciência ao DF para, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP e, em seguida, conclusos para sentença. A Lei no 12.086/2009, em seu artigo 68, assim dispõe: Art. 68. A promoção é ato administrativo com a finalidade básica de ascensão seletiva aos postos e graduações superiores no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. No presente caso, constata-se que o impetrante, ora agravado, não ocupa patente em que há ascendência direta ao posto de oficial, mas afirma que o artigo 79, caput, da Lei no 12.086/2009 autoriza a participação indistinta dos praças no processo seletivo de ingresso nas vagas destinadas ao merecimento. Confira-se: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: Contudo, o artigo acima referido, ao fazer referência genérica à “praça”, deve ser interpretado em conjunto com os demais preceitos que regem os militares. Somente aos praças investidos na patente de Subtenente é admitida a promoção a Segundo-Tenente, porquanto a promoção pretendida resultaria, em última análise, em salto na carreira, violando a hierarquia que rege a instituição militar. Assim, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: "1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital." 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: "EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra "Praça" no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se "Subtenente", uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...)." 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, pelo menos em sede de cognição sumária, presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Considerando a manifestação da parte agravada não se faz necessária sua intimação. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões em observância ao devido processo legal. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Após, encaminhem-se os autos Ministério Público para parecer. Em suas razões recursais (ID 37397362), a parte embargante sustenta, em apertada síntese, que o aresto combatido se fundou em premissa fática equivocada, visto que o embargante ocupa a graduação de subtenente desde 30.03.2018, isto é, diferentemente do que restou na decisão ora recorrida, o embargante não ocupa o posto de praça. Entende que em razão da decisão embargada ter se fundado em premissa claramente equivocada, o efeito suspensivo concedido ao recurso da parte ora embargada não merece prosperar. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de premissa fática equivocada. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caráter excepcional, a interposição dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide, o que se amolda à hipótese dos autos. A título ilustrativo, trago à colação ementas de arestos do STJ, nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. COISA JULGADA TRABALHISTA QUE DETERMINOU O REAJUSTE DE PARCELA DE ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TUTELA COLETIVA TRABALHISTA. TEORIA DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO E DA EXTENSÃO DE SUAS CONSEQUÊNCIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE LIMITA A EXECUÇÃO NOS AUTOS TRABALHISTAS COMO TERMO INICIAL. EFEITO REBUS SIC STANTIBUS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS QUE EMBASARAM A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO NÃO PROVIDO. 1. É importante salientar que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes como forma de manter a jurisprudência consolidada no STJ. [...] 12. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos Infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da União. (EDcl no REsp 1609874/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 02/05/2017) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado. 2. O acórdão embargado incorreu em erro material ao não conhecer do agravo interno por ausência de procuração do advogado (certidão de fl. 516 e-STJ), que, no entanto, encontra-se nos autos. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e negar provimento ao agravo regimental. (EDcl no AgRg no AREsp 771.188/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017) (destaquei) Não é outro o entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. Consoante a jurisprudência do e. STJ, constatado erro de fato no Acórdão, fundado em premissa equivocada, torna cabível a via dos aclaratórios para a correção do equívoco. Precedentes. Há de ser diferenciada a data de inclusão no sistema da empresa de restrição ao crédito com a efetiva data da disponibilização à consulta da restrição creditícia do consumidor. Sendo cumprido o prazo previsto pelo art. 43, § 2o do CDC, não se configura qualquer ilícito a ensejar indenização por danos morais. (Acórdão n.1015612, 20130111223719APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 219/227) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando "(...) haver a decisão embargada se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado à equívoco de avaliação." (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 2. Ao verificar-se que o julgado vergastado lastreou-se em premissa fática equivocada, que foi determinante para o não conhecimento do presente agravo de instrumento, deve-se emprestar efeitos modificativos ao julgado para que, sanando-se o vício destacado, o agravo de instrumento seja conhecido e julgado o pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida. 3. Embargos providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido. Indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. (Acórdão n.989662, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 582/600) (destaquei) No caso específico dos autos, a parte embargante alega que o acórdão recorrido se firmou em premissa fática equivocada, uma vez que afirmou que o embargante ocupa o posto de praça do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sendo que este ocupa, desde 30.03.2018, a graduação de subtenente da referida corporação. Com razão a parte embargante. Portanto, deve ser afastada do decisum tal fundamentação. Contudo, mesmo afastando-se tal fundamentação da decisão recorrida, mantenho o entendimento de que o efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento interposto pela parte embargada deve prevalecer. Explico. No primeiro grau de jurisdição, o autor, ora embargante, impetrou mandado de segurança pleiteando a concessão de liminar para que seja autorizada a sua inscrição e matrícula no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022. Nesse contexto, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3, do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que tem a seguinte redação: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante não autorizam o provimento jurisdicional pleiteado, ou seja, a determinação de matrícula do impetrante no curso preparatório. Ainda que venha a ser reconhecida a ilegalidade da exigência contida no edital, a pretendida inscrição do embargante no curso preparatório sem submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.016/2009, seja a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. Compulsando os autos de origem, constata-se que os termos da petição inicial sugerem que o ora embargante almeja participar do aludido curso preparatório sem que seja necessário submeter-se previamente a qualquer critério de seleção, o que não pode ser admitido. O alegado desrespeito, pelo edital, ao regramento previsto na Lei no 12.086/2009 poderia, ao menos em tese, autorizar a declaração de nulidade de certame, mas o ora embargante não formulou pedido nesse sentido, tendo se limitado a sustentar a existência de violação a “direito líquido e certo” de participar do curso, o que não pode ser deferido sem a submissão do candidato a critérios mínimos de seleção. Além disso, convém observar que embora o embargante tenha afirmado, na petição inicial do mandado de segurança, que foi impedida sua participação no curso preparatório de oficiais, não trouxe aos autos as provas a respeito de seu requerimento de matrícula ou mesmo o indeferimento da sua inscrição pela autoridade coatora. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual a tutela vindicada não deveria ser concedida. Por conseguinte, não há que se falar em alteração da decisão ora combatida que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente distrital ora embargado. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES para reconhecer a utilização de premissa equivocada na apreciação da tutela recursal de urgência vindicada no bojo do Agravo de Instrumento, alterando, assim, a fundamentação, porém mantendo o entendimento de que o efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante (embargado) deve ser concedido. Preclusa essa decisão, aguarde-se a manifestação do Ministério Público. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022 18:45:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador